Tribunal: TJMT
Processo: 1011368-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011368-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA IZABEL FOLADOR MARTINS - CPF: 025.167.271-94 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), JULIANE SILVIA FOLADOR - CPF: 025.295.281-28 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JULIANE SILVIA FOLADOR - CPF: 025.295.281-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PAGAMENTO TOTAL DO PRÊMIO PARA A GENITORA DA VÍTIMA – CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – DEVER DE PAGAR PARA A FILHA DO SEGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade do pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) feito a credor putativo ou aparente, nos termos do art. 309, do C. Civil, faz-se necessário, além da boa-fé, que a seguradora haja com extrema cautela na busca da verdade das informações prestadas unilateralmente por aquele que se diz único herdeiro, o que não ocorreu na espécie.

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580 do STJ).

Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (Súm. 426, do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que lhe move Ana Izabel Folador Martins, a qual já atingiu a maioridade civil, representada à época por sua genitora Juliane Silvia Folador, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor do prêmio do Seguro DPVAT em 40 (quarenta) salários mínimos correspondentes à época do sinistro, que serão apurados em memória de cálculo atualizado em fase de liquidação de sentença. Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta a reforma da r. sentença diante da perda do objeto da ação, uma vez que houve o pagamento integral da cobertura em sede administrativa a credor putativo. Aduz que agiu de boa-fé ao efetuar o pagamento à genitora do falecido, na qualidade de única credora, uma vez que apresentou os documentos que comprovavam não só a qualidade de beneficiária, como a exclusividade ao direito perseguido, sendo aplicável ao caso o art. 309, do Código Civil
. Subsidiariamente, requer a reforma de
decisium
a fim de delinear os marcos iniciais para correção monetária e juros sobre a condenação.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149818522).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Izabel Folador Martins, à época representada por sua genitora Juliane Silvia Folador, move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em razão do falecimento do seu genitor Francisco Martins Pereira, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2005.

Devidamente citada, a seguradora apresentou defesa (id. 149818496), sustentando as preliminares de ilegitimidade ativa da autora e falta de interesse processual. No mérito, defendeu a existência de pagamento administrativo ao credor putativo, alegando que a genitora do falecido já havia recebido o valor integral da cobertura. Subsidiariamente, sustentou que em caso de condenação, deve ser aplicado o salário mínimo vigente à época do acidente, além da aplicação correta dos juros e correção monetária (id. 149818496).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a seguradora não diligenciou no sentido de verificar a inexistência de outros herdeiros, bem como restando comprovado que a autora é herdeira do
de cujus
, julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de 40 (quarenta) salários mínimos correspondentes à época do sinistro, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação (id. 149818512).

Irresignada, a apelante sustenta que houve o pagamento integral e de boa-fé da cobertura em sede administrativa a credor putativo.

Alega que a genitora do falecido, Sra. Benedita Maria Martins foi devidamente indenizada, uma vez que se apresentou, na ocasião da abertura da regulação administrativa do sinistro, como sendo a legítima beneficiária, apresentando inclusive os documentos exigidos pela lei. Além disso, afirma que a Certidão de Óbito não continha nenhuma observação acerca da existência de filhos do falecido.

Subsidiariamente, menciona que a sentença deixou de mencionar os marcos iniciais para correção monetária e juros, sendo necessário a sua fixação.

Alega que a correção monetária deve incidir desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (Súmula 426, do STJ).

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente em parte. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
“o credor putativo ou aparente é aquele que, ante uma circunstância, se apresenta aos olhos de todos como o verdadeiro credor, embora não o seja, para que o pagamento a ele efetuado tenha validade, apesar da prova de não o verdadeiro accipiens, será preciso que haja: a) boa-fé do solvens; b) escusabilidade, ou, como preferem alguns autores, reconhecibilidade de seu erro, uma vez que agiu cautelosamente”.
(Maria Helena Diniz, Código Civil Anotado, 14a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2008, pag. 296 e 297).

Dessa forma, resta evidente que para ter validade, o pagamento feito a credor putativo, nos termos do art. 309, do C. Civil, necessita de extrema cautela do devedor, o que não ocorreu na espécie.

Digo isso, porque a apelante não demonstrou ter diligenciado na busca da verdade das informações prestadas unilateralmente pela genitora da vítima, através da certidão de óbito (id. 149818476).

Ademais, verifico que apesar da Seguradora sustentar que houve pagamento administrativo à Sra. Benedita Maria Martins, não comprovou satisfatoriamente o processo administrativo, limitando-se a colacionar aos autos um único documento, produzido de forma unilateral e consistente em tela sistêmica, veja:

Por outro lado, a autora logrou comprovar que é filha de Francisco Martins Pereira, falecido no acidente automobilístico ocorrido no dia 05.02.2005, colacionando aos autos, além do Boletim de Ocorrência (id. 149818474), certidão de nascimento (id. 149818483) e comprovante de recebimento de pensão por morte de seu genitor (id. 149818501).

Com efeito, a recorrente deveria ter se cercado das cautelas necessárias para saber se o
de cujus
, que era solteiro e possuía 27 (vinte e sete) anos, de fato não tinha descendentes.

Não obstante, observa-se através da Carta de Concessão / Memória de Cálculos do Benefício – INSS (id.

149818501) que a apelada é a única herdeira do falecido, recebendo pensão por morte desde 19.08.2005, data da concessão do benefício, que ocorreu meses após a morte do
de cujus.

Nesta trilha, bem fundamentou a d. magistrada, motivo pelo qual peço vênia para colacionar excertos da r. sentença,
verbis
:

“De modo que,
a descendente é herdeira legítima do falecido
.

No caso dos autos, diferentemente do alegado pela ré, não resta dúvida de que a autora é sim, filha/descendente do Sr. Francisco Martins Pereira. E, muito embora o nome desta não conste na certidão de óbito (Id. 55715991), a certidão de nascimento (Id. 55716008), deixa claro que a autora é sua filha. Ademais, os documentos constantes nos Ids. 64785207 e 64785206, demonstram, inclusive, que a parte requerente é pensionista do falecido perante o INSS através da carta de concessão de benefícios
.

Sendo assim, não há falar-se em ilegitimidade ativa da autora.

(...)

Consigno ainda que, conforme a tese levantada pela ré referente ao pagamento feito administrativamente à genitora do falecido, com base na certidão de óbito não merece prosperar, visto que no citado documento, não foi revelada a existência da descendente/autora,
motivo pelo qual alegar herdeiro/credor putativo não sobrevive, ante a despida negligência por parte da empresa ré, pois incumbe-lhe agir com diligência a salvaguardar o acerto do pagamento.

(...)

Lado outro
, tendo-se em vista que a demandante preenche o requisito necessário a obter o benefício legal, ou seja, apresenta a certidão de ocorrência do acidente em questão; certidão de óbito; sua certidão de nascimento e comprovou ser beneficiária do falecido, deverá receber a quantia que lhe cabe na condição de herdeira necessária do de cujus, máxime em se considerando que o seguro proveniente de acidente de veículo possui caráter obrigatório
, aplicando-se o disposto no artigo 7o da Lei 6.194/74.”
(Id. 149818512 - destaquei).

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. COMPANHEIRA DO FALECIDO.
FILHO MENOR. BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. DILIGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA SEGURADORA
. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é válido o pagamento da indenização do seguro àqueles que se apresentam como únicos herdeiros, salvo quando comprovado que a seguradora não detinha elementos para identificar a existência de outros credores.

4. Na hipótese, o tribunal local destacou a ausência de comprovação de diligências por parte da seguradora antes de promover o pagamento do seguro DPVAT exclusivamente ao filho do falecido que se apresentou como único herdeiro, em detrimento da companheira e do segundo filho que se viram excluídos do recebimento do seguro.

5. A revisão dos fundamentos do acórdão estadual demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. ”
(AgInt no AREsp n. 1.717.066/MT, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.6.2021).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO.

1.
Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo
. 2.
Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor
...”.
(REsp n. 1044673/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.06.2009 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –
PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA AO GENITOR DO DE CUJUS – CREDOR PUTATIVO – ALEGAÇÃO DESCABIDA – DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PELA APELANTE NÃO COMPROVADAS
–
ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, II DO CPC
– INDENIZAÇÃO DEVIDA AO APELADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 309 do Código Civil estabelece que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, mesmo que provado depois que não era ele credor.
Contudo, a teoria da aparência é aplicável desde que presentes elementos suficientes para demonstrar que o devedor praticou ato com base em erro justificado pelas circunstâncias. Não havendo prova de que agiu com a devida cautela, não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu (art. 310 do CC)
”.
(RAC n. 1000412-97.2017.8.11.0045, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.05.2020 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT – PAGAMENTO TOTAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA A COMPANHEIRA DA VÍTIMA – CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DA SEGURADORA DE PAGAR PARA A FILHA DO SEGURADO 50% DO VALOR DO SEGURO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SUMÚLA 43/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a validade do pagamento feito a credor putativo ou aparente além da boa-fé do devedor é necessário que este haja com cautela, o que, no caso, não ocorreu
...”.
(RAC n. 1.678/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.06.2011 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO TOTAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA A GENITORA DA VÍTIMA –
CREDORA PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO
– ILEGITIMIDADE AD CAUSAM NÃO CONSTATADA – JUROS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO - RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESTA, DESPROVIDO.

O credor putativo ou aparente é aquele que, ante uma circunstância, se apresenta aos olhos de todos como o verdadeiro credor, embora não o seja, para que o pagamento a ele efetuado tenha validade, apesar da prova de não ser o verdadeiro accipiens, é preciso que haja: a) boa-fé do solvens e b) escusabilidade, ou, como preferem alguns autores, reconhecimento de seu erro, uma vez que agiu cautelosamente
...”.
(RAC n. 28.654/2015, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.04.2015 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - FALECIMENTO - PAI - MENOR IMPÚBERE - PAGAMENTO FEITO A CREDOR PUTATIVO - INEXISTÊNCIA - PAGAMENTO DEVIDO À AUTORA - DEPÓSITO DA QUANTIA EM JUÍZO - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO - INDEFERIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚMULA No 580/STJ.

- Considerando que a seguradora efetuou o pagamento integral do seguro aos pais do falecido, mesmo sabendo que poderia haver outros herdeiros, posto que a certidão de óbito era omissa quanto a esta informação, não pode sustentar que o pagamento se deu a credor putativo
. (...)”
(TJMG – RAC n. 1.0166.14.001244-3/001, 18a Câm. Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 20.04.2021 - destaquei).

Outra questão que merece ser elencada é que a autora não pode arcar com o erro da Seguradora de ter pago supostamente a indenização de responsabilidade civil obrigatória a pessoa errada, pois o art. 308, do Código Civil estabelece que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de não ser considerado quitado.

Logo, é de clareza solar que a falta de diligência da recorrente não lhe permite se beneficiar do chamado pagamento feito de boa-fé a credor putativo, o que afasta a regra insculpida no art. 309, do C. Civil.

Por outro lado, nada impede que a apelante utilize a via própria para recuperar eventual prejuízo sofrido com o pagamento realizado a pessoas ilegítimas, ressalvada a hipótese de prescrição do direto pretendido.

Visto isso, no tocante à insurgência da recorrente diante da ausência de fixação de juros e correção monetária na r. sentença, tenho que a razão lhe acompanha.

O termo inicial de incidência da correção monetária se encontra pacificado perante o c. STJ, nos termos do enunciado da Súmula 580,
in verbis
: “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso."

De igual modo, “
Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT fluem a partir da citação
”, consoante se extrai do enunciado da Súmula 426, do c. STJ.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma apenas e tão somente para que incida sobre o valor da condenação, correção monetária desde a data do evento danoso (Súm. 580/STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (Súm. 426/STJ), mantendo-se íntegro os demais termos do
decisium
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023